Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-28.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.197 STJ. MAUS ANTECEDENTES. CRIME OCORRIDO HÁ 9 ANOS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são as seguintes: a) verificar se as provas nos autos são suficientes para a condenação do réu; b) verificar se configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, no crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06; c) verificar se é possível utilizar condenação pretérita para valorar negativamente os maus antecedentes, levando em consideração que o cumprimento da pena do último crime cometido ocorreu há 9 anos; d) verificar a possibilidade de aplicação de indenização por dano moral à vítima de violência doméstica e sua quantificação justa; e) verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
4. Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos.
5. Não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, no crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, diante do Recurso Repetitivo do STJ de Tema 1.197.
6. Consoante o Tema 150 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, ao reconhecimento dos maus antecedentes.
7. Embora seja possível considerar, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, as condenações pretéritas alcançadas pelo prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, certo é que somente existe a referida possibilidade desde que não tenha decorrido demasiado lapso temporal entre o cumprimento ou extinção da pena e o novo delito, fixado pela jurisprudência em 10 anos.
8. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação.
9. Verificado pedido expresso na denúncia quanto à condenação em danos morais, cabível o arbitramento dessa verba na sentença condenatória, ainda que a vítima de violência doméstica não tenha se manifestado quanto a este tema.
10. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
11. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.